Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725294-80.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ODAIR VERTEMATI AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REPRESENTANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DESPACHO Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 10/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR